Tribunal: TJES
Processo: 0007096-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007096-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE FROZAGUA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos - recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual
não se desincumbiu
a defesa. Diante de toda a análise acima realizada, vê-se que o agente tinha plena ciência acerca da origem ilícita do bem, tendo se colocado ao menos em uma situação de
cegueira deliberada
, razão pela qual as teses absolutória e desclassificatória
não merecem prosperar
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007096-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE FROZAGUA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ - ES21479-A, ALEC BARONI - ES37450

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
KAIQUE FROZAGUA DE ALMEIDA
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10 ª Vara Criminal de Vitória, que o considerou incurso na figura tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal, condenando-o à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

O recorrente pleiteia, inicialmente, a nulidade dos autos por ausência de citação. Em trato subsidiário, a absolvição em razão da insuficiência de provas aptas ou desclassificação para o crime de receptação culposa.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em 09 de abril de 2020, por 01:30 l, no Bairro Jucutuquara, o denunciado foi flagrado na direção do veículo marca HONDA, modelo Civic, placa 0VE3521, com restrição de roubo, ocorrido em 06/04/2020, em Colatina/ES, conforme o BU 42056991.

De plano, a defesa alega
nulidade por ausência de citação
. Sem razão.

Pelo que se observa o apelante foi notificado para manifestar interesse no Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, na forma vista à fl. 14-v, bem como para tomar ciência dos termos da denúncia oferecida e comparecer na audiência designada, a qual foi entregue em 18/01/2021.

Este, entretanto, não compareceu ao ato, razão pela qual foi oferecida a denúncia, sendo o mesmo citado e intimado para a audiência de instrução e julgamento virtual designada para o dia 30/08/2021.

O apelante, mais uma vez, não compareceu ao ato, sendo-lhe nomeado defensor dativo, que apresentou resposta à acusação.

Não obstante os argumentos defensivos, em duas oportunidades o apelante deixou de comparecer em juízo, não apresentando justificativa e nem advogado constituído, embora tenha dito, ao ser citado, que possuía, não sendo possível a alegação da referida nulidade pela parte a quem deu causa, conforme artigo 565 do CPP.

Dessa forma, ausente a Defensoria Pública na audiência, o Magistrado nomeou advogado dativo que, como dito, apresentou resposta à acusação, de modo que o apelante não restou indefeso nos termos do artigo 523 do STF.

Por fim, relembro que no sistema processual penal vige o princípio do

pas de nullité sans grief,
o apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo suportado, nos termos do
artigo 563 do CPP.

Dito isso, melhor sorte não possui o apelante quanto ao
pedido de absolvição
em razão da insuficiência de provas para sua condenação.

A
materialidade delitiva
e a autoria do fato estão constatadas nos autos mediante os Autos de Apreensão e Restituição, além dos depoimentos e das testemunhas ouvidas em Juízo.

Como dito, o apelante não foi interrogado em juízo, pois declarado revel.

Na fase inquisitiva negou ter conhecimento de que o bem era produto de furto/roubo, dizendo que pegou o veículo emprestado com uma amiga. No entanto, não soube declinar formas de encontrá-la.

Por sua vez, o policial militar declarou em juízo que em patrulhamento preventivo o videomonitoramento da Prefeitura localizou um veículo com restrição e passaram a fazer o acompanhamento, logrando êxito em abordar o apelante na posse do mesmo.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

As vítimas do roubo confirmaram a subtração.

O entendimento da jurisprudência pátria é de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos - recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Vejamos, a este respeito, recentíssimo precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Para o delito de receptação, sabe-se que é ônus daquele que foi surpreendido na posse do bem a comprovação de sua boa-fé. (...) (AgRg no AREsp n. 1.915.899/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

[...] Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. O réu alega que adquiriu o veículo em uma negociação envolvendo Fabiano e Bento. Ocorre que a versão ofertada pelo acusado, além de pouco crível, não veio fundada em nenhum elemento de convicção já que nenhuma prova documental ou testemunhal foi acostada a fim de confirmar a alegada negociação. Ademais, afirma que em seu interrogatório verificou apenas placa e o Renavam e que a pessoa de Bento ficou de providenciar o documento de porte obrigatório. Por sua vez, Bento, ouvido em Juízo, negou que tenha vendido qualquer veículo a Hélio. (TJES, Classe: Apelação, 024140366972, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

[..] No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019)

Diante de toda a análise acima realizada, vê-se que o agente tinha plena ciência acerca da origem ilícita do bem, tendo se colocado ao menos em uma situação de cegueira deliberada, razão pela qual as teses absolutória e desclassificatória não merecem prosperar.

Assentada tal premissa, passo à
análise da dosimetria da pena.

Nada a reparar nos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, fixada no mínimo-legal, bem como o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)